Tribunal: TJPA
Processo: 0802869-09.2023.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802869-09.2023.8.14.0008

RECORRENTE: RANGEL DA SILVA ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802869-09.2023.8.14.0008

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 307, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORÊNCIA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O JUÍZO RECORRIDO NÃO PROFERIU EXAME VALORATIVO PROFUNDO ACERCA DA MATÉRIA, TENDO APENAS SE LIMITADO A DESTACAR AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO, O QUE DETERMINAVA A PRONÚNCIA DO ACUSADO, COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A FASE PROCESSUAL. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDOS OS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802869-09.2023.8.14.0008

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RANGEL DA SILVA ALVES em face da decisão do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, c/c art. 307, todos do Código Penal (Id. 19243995 - Págs. 1-7), cometido em face das vítimas, Sávio Fábio Cruz de Jesus e José Reinaldo Souza Barros, em consequência, para submetê-la a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Id.
19243835 - Págs. 1-8
).

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja anulada a decisão de pronúncia, com a determinação para que o juízo de primeiro grau novamente examine o caso e profira a decisão que encerra a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Em pedido sucessivo, requereu a substituição da decisão a fim de que seja impronunciado, em razão da impossibilidade da aplicação do
in dubio pro societate
, bem como pugna pela revogação da prisão preventiva (Id. 19244004 - Págs. 1-10).

Contrarrazões postula pela manutenção da sentença da pronúncia (Id. 19244008 - Págs. 1-7).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Id. 19244010 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id. 20150349 - Págs. 1-11).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal. Desse modo, passo a análise do mérito propriamente dito, conforme vejamos.

Na decisão de pronúncia, deve o magistrado limitar-se a um juízo de admissibilidade para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao qual compete a análise de mérito.

Pelo que prescreve o artigo 413 do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

In casu
, o primeiro requisito encontra-se preenchido a partir do laudo (Id. 19243835 - Págs. 1-8), que torna certo o convencimento da ocorrência do evento típico.

O segundo, também resta atendido, pois é coerente a convicção de que o conjunto probatório presente nos autos, revela a hipótese de a autoria delitiva ser do ora recorrente.

A certeza correlata – é válido ressaltar – não é exigida. Dúvida a respeito enseja a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, em vista de preponderar, nesta fase processual, o princípio
in dubio pro societate
.

No que tange ao suscitado excesso de linguagem, concessa máxima vênia aos argumentos recursais, não identifico qualquer extrapolação no ato judicial recorrido, aos limites legais.

Ao motivar seu posicionamento, o juízo de primeiro grau procurou ter a cautela de não influenciar o conselho de sentença (verdadeiro juiz natural da questão), atendo-se à admissibilidade acusatória, de maneira a respeitar os preceitos processuais e constitucionais pertinentes: artigos 413, § 1º, do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 413.
(...)
§ 1º.
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Art. 93.
(...)
IX -
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

De fato, esse equilíbrio não é fácil de alcançar. Observo, entretanto, que o magistrado
a quo
não faz qualquer afirmação categórica. Expressa, tão somente, um juízo de probabilidade concernente.

Para ratificar, destaco alguns excertos da decisão sob análise, tal como estão escritos (Id. 19243995 - Pág. 3-4):

(...)
“Nestes termos, a fim de se chegar a uma sentença de pronúncia, há que se demonstrar a conjunção de dois requisitos: materialidade do crime e indícios de autoria ou participação em relação ao réu.

Quanto à materialidade, não há dúvidas de sua significação. Exige-se a certeza quanto à materialidade do crime, a fim de se prosseguir com a responsabilização do acusado, a qual pode ser comprovada pelo exame de local de crime constante dos autos – ID n° 99077059 -Pág. 1 e depoimentos.

Não há dúvidas acerca do crime de homicídio que vitimou Sávio e José Reinaldo.

No que diz respeito à autoria, neste momento, o legislador contenta-se com a existência, de indícios. É que, nesta fase processual, se exige do Julgador apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não havendo, aqui, a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas, sim, o princípio in dubio pro societate.

Nestes termos a Constituição de 1988, em inciso XXXVIII, artigo 5º, estabelece que o Tribunal do Júri é órgão jurisdicional competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo ao Juízo singular adentrar profundamente no mérito da causa, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Povo.

Retomando à questão da autoria do delito, estou convencido de que existem indícios necessários à pronúncia, tendo em vista as declarações das testemunhas, prestadas em juízo e elementos de informação em consonância com elementos de prova, além do próprio depoimento, em juízo.

Os depoimentos colhidos em juízo, especialmente do Delegado de Polícia e do Investigador, indicam a autoria na pessoa do réu. Segundo relatos, o réu teria tido contato momentos antes com a vítima Sávio, no bar onde a mãe deste trabalhava e a vítima teria dito para sua mãe que o réu teria lhe chamado para ir a um determinado local e que estaria com medo de morrer, mas precisa ir resolver essa situação. No que se refere à vítima José Reinaldo, o réu teria sido visto momento antes, oportunidade em que acusou a vítima de ser informante da polícia e teria lhe ameaçado, momento em que saiu e retornou armado, efetuando disparos que ceifaram a vida deste, tendo a esposa da vítima avistado o réu, logo após os disparos, se evadindo do local.

Para além disso, as testemunhas narrada que o réu usava o nome falso de Bruno, fato que foi confessado pelo réu
.”

Nesse contexto, considerando moderada a linguagem da decisão então questionada, mostra-se prescindível a providência correlata requerida pelo recorrente.

Para melhor fundamentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – 1)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO
.
Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º, do CPP, o magistrado, ao proferir a decisão de pronúncia, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e aos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem contudo influir no ânimo do conselho de sentença, como se verifica na hipótese, pois o juízo a quo veiculou suas ponderações à ideia de hipóteses, evitando expressar qualquer juízo subjetivo ou categórico acerca dos fatos, mas sim de probabilidade apenas, tanto que utilizou em diversas oportunidades o tempo verbal no futuro do pretérito e a expressão “em tese”. Precedentes jurisprudenciais
. - 2) IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através de boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, boletim médico, e, principalmente, por meio dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, os quais sugerem que o recorrente tentou ceifar a vida da vítima, mediantes golpes de faca no peito, o que só não ocorreu em razão da intervenção de terceiros, como o próprio reconheceu em juízo. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada aos acusados, compete ao Tribunal do Júri sopesar e valorar as provas produzidas, para decidir a tese a ser acolhida. – 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE. (TJPA. RESE 7560631, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-16). Grifo nosso.

Não identifico aí, qualquer exagero, mas sim a idônea demonstração dos motivos pelos quais entende o juiz togado estar convencido da existência de indícios suficientes de autoria.

Como sabido, para a pronúncia, basta a prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, não se fazendo necessário, neste momento processual, a certeza que se exige para a condenação.

Os indícios de autoria também estão presentes, de acordo com o plexo probatório produzido, principalmente o depoimento em sede policial (Id.

19243792 - Pág. 9) e em juízo, pelo depoimento do Sr. Rudnei Matos (id. 19243933).

Observa-se que os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pelas provas produzidas em fase policial e corroborado em juízo com o depoimento da testemunha alhures.

Pela análise da prova oral coligida, aliada às documentais já citadas, vê-se que restou demonstrada a materialidade e os indícios suficientes de autoria a ensejar a pronúncia do réu.

Os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicam, ao menos nesse momento processual, que nos dias dos fatos, o réu teria atirado contra as vítimas em mesmo contexto, em aplicação de sanção por facção criminosa.

Destarte, ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE –
suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente
(...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal). Grifo nosso.

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras
(art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). Grifo nosso.

Desta forma, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

No tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, vejo que não merece prosperar, tendo em vista que não houve fato novo capaz de realizar a revisão da prisão provisória.

Desse modo, em razão da periculosidade do agente, e, deste ser alegadamente membro de facção criminosa, justifica-se pela garantia da ordem pública e da conveniência da instrução penal, devendo ser mantido o decreto prisional.

Nessa mesma toada é a jurisprudência do STJ.

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO DE USO RESTRITO DAS FORÇAS ARMADAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A prisão preventiva foi decretada e justificadamente mantida na decisão de pronúncia, mormente para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), diante do contexto fático no qual se considera a periculosidade do agente e o modus operandi delitivo - o recorrente juntamente com seus comparsas "atraíram as vítimas para uma emboscada e
, de posse de arma de fogo de grosso calibre, inclusive um fuzil 556 (armamento de uso restrito das forças armadas), efetuaram diversos disparos contra os ofendidos". Ademais, noticiam os autos que a motivação do crime estaria ligada à intensa disputa pelo tráfico de drogas na região e que o réu estaria envolvido em outros crimes relacionados à verdadeira guerra com traficantes de facção rival. (RHC 58.720/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015; RHC 62.041/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015). Grifo nosso.

2. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC n. 58.970/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 1/2/2016).

Assim, compulsando os autos, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito.

Diante do exposto, voto pelo improvimento do recurso, para manutenção
in totum
da sentença vergastada, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024